Tribunal: STF
Processo: ADI 5700
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL. REGULAMENTAÇÃO DA PREVISÃO DE ESCOLHA DA CHEFIA DA INSTITUIÇÃO (CF, ART. 128, § 3º). RESERVA MATERIAL DE LEI COMPLEMENTAR SOBRE ORGANIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E ESTATUTO DE CADA MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO RESPECTIVO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 128, § 5º). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO PROCEDENTE.



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 



    2. A Constituição de 1988 estabeleceu garantias institucionais invioláveis e impostergáveis ao Ministério Público, para que possa exercer suas funções de Estado de maneira plena e independente. 



    3. O modo de investidura do Procurador-Geral de Justiça constitui garantia de independência e autogoverno, visando à proteção da Sociedade e à defesa intransigente do regime democrático e exige, para sua regulamentação, a edição de lei complementar estadual de iniciativa da própria Instituição (CF, art. 128, § 5º).



    4. A Constituição Federal consagrou os requisitos básicos para a escolha do Procurador-Geral de Justiça, bem como a existência de mandato por tempo certo, impossibilitando sua demissão ad nutum, garantindo-lhe a imparcialidade necessária para o pleno exercício da autonomia administrativa da Instituição, sem possibilidade de ingerências externas.



    5. Dupla inconstitucionalidade formal do art. 142, § 1º, da Constituição Estadual do Piauí, com redação dada pela Emenda Constitucional 49/2017, tanto por desrespeito à reserva material de lei complementar, quanto pela inobservância da iniciativa privativa do Procurador-Geral de Justiça para encaminhamento do projeto de lei que estabelece a organização, atribuições e o estatuto de cada Ministério Público. Precedentes.



    6. Conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito. PROCEDÊNCIA.